Tribunal: TJBA
Processo: 8033816-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033816-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO PARCIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para revogar decisão liminar de busca e apreensão, reconhecendo que o pagamento das parcelas vencidas, após emissão de boletos e antes da ciência da ação, afastou a mora e assegurou a restituição da posse do veículo ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à caracterização da mora, à renúncia tácita à cláusula de vencimento antecipado e à inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da dívida, da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da notificação extrajudicial e a supressão da mora com base na renegociação e no pagamento das parcelas vencidas, antes da ciência da ação.

5. A emissão de boletos com vencimento posterior à notificação e o aceite do pagamento indicam conduta incompatível com o vencimento antecipado da dívida, caracterizando anuência tácita à continuidade do contrato.

6. A jurisprudência reconhece que a regularização da dívida com a concordância do credor, antes da citação, afasta os pressupostos legais da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

7. A ausência de manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos não essenciais ao desfecho da controvérsia, como o princípio da indivisibilidade da dívida ou a Súmula 479 do STJ, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

8. A interposição dos embargos, sem a demonstração de vícios no julgado, revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é juridicamente incabível.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8033816-79.2024.8.05.000
0
EDCiv
, tendo como Embargante
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Embargado
LEANDRO LIMA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente